Tribunal: CARF
Processo: 13971.907759/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.907759/2012-21
ACÓRDÃO
3202-002.527 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
METISA METALURGICA TIMBOENSE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2012 a 31/07/2012
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de diligência relativamente à matéria cuja prova
deveria ter sido apresentada já em manifestação de inconformidade.
Procedimento de diligência não se afigura como remédio processual
destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual
recai o ônus da prova.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO
DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora
de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.527 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.907759/2012-21
2

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 07-43.500, da 5a Turma da DRJ/FNS:
Trata o presente processo de “PER/DCOMP com demonstrativo de crédito” no
38811.55196.231112.1.5.17-0154, transmitido em 23/11/2012, por meio do qual
a contribuinte acima identificada pleiteia o ressarcimento do crédito originado do
Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas
Exportadoras (REINTEGRA), instituído pela Medida Provisória no 540, de
02/8/2011, convertida na Lei no 12.546/2011, regulamentado pelo Decreto n.o
7.633/2011, referente ao 2o trimestre de 2012.
Conforme Despacho Decisório (DD) emitido em 03/01/2013, o pedido foi deferido
parcialmente. Do montante do crédito pleiteado, de R$ 452.823,02, foi
reconhecido o valor de R$ 321.444,18. Em decorrência, a compensação vinculada
ao crédito (PERDCOMP no 27513.46466.1280712.1.8.17-5893) foi homologada
parcialmente, gerando o saldo devedor de R$ 131.378,84.
Como motivos para o deferimento parcial do pleito de ressarcimento, foram
apontadas as seguintes inconsistências:
C - Nota fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito; K - Enquadramento
operação de exportação não gera direito ao Reintegra R - Fabricante não consta
do Registro de Exportação T - Produto do Registro de Exportação não consta da
NF N - Nota Fiscal não comprova exportação com direito ao Reintegra Cientificada
do Despacho Decisório em 21/01/2013, a interessada apresentou manifestação
de inconformidade contra o não reconhecimento de parte do crédito, na qual
alega, sem síntese:
1. No tocante a primeira inconsistência apurada "Nota fiscal emitida fora do
trimestre-calendário do crédito", aduz que, em que pese a fiscalização levar em
consideração a data de saída constante da nota fiscal, enquanto que a empresa
utiliza a data do embarque da mercadoria para a identificação do trimestre-
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.527 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.907759/2012-21
3
calendário, não há indicação no despacho decisório de qualquer dispositivo de lei
que fundamente o entendimento da fiscalização.
1.2 Que nos termos do Decreto no 7.633/2011, o benefício do Reintegra aplica-se
aos produtos manufaturados no país, cujo custo total de insumos importados não
ultrapasse o limite percentual do preço de exportação definido no anexo do
referido decreto, e, além disso, o PERDCOMP foi transmitido após (i) o
encerramento do trimestre-calendário que ocorreu a exportação; e (ii) a
averbação do embarque, não podendo ser negado seu direito de usufruir o
benefício fiscal.
2. Diz que não procede a assertiva "Produto do Registro de Exportação não consta
na Nota Fiscal", pois, conforme exemplifica o processo (pedido de venda) 611936,
este possui dois NCM, que foi amparado pela emissão de duas notas fiscais
(83229 e 83230). A nota fiscal 83229 possui somente o NCM 8432900 e a nota
fiscal 83230 os NCM 8208400 e 8432900.
2.1 Explica que o sistema não possuía vínculo entre o item do pedido com o anexo
do Registro de Exportação, portanto, estava sendo informado todos os anexos do
Registro de Exportação para as duas notas fiscais, porém, como as notas não
possuem os dois NCM, mas somente um deles, o Reintegra acusou erro.
2.2 Aponta que este fato ocorreu com a seguinte situação que merece ser
considerada válida para aproveitamento do benefício reintegra:
3. Pugna pela observância e prevalência do princípio da verdade material.
4. Invoca a aplicação do art. 147 do CTN, que prevê que equívocos meramente
formais, facilmente verificáveis pela autoridade administrativa, possam ser
corrigidos ex officio.
5. Cita a vinculação da Administração pública aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade ampla
defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, listados no
art. 2o da Lei no 9.784/99, estes vinculados aos arts. 5o, II (legalidade) e 37 da
Constituição Federal.
6. Aduz que merece ser anulado o despacho decisório, na medida em que resta
evidente que nos termos da MP n° 540/2011, posteriormente convertida na Lei n°
12.546, de 14/12/2011, regulamentado pelo Decreto n° 7.633, de 01/12/2011, a
contribuinte preenche todos os requisitos para fazer jus ao REINTEGRA - Regime
Especial de Reintegração de Valores Tributários para Empresas Exportadoras.
Requer, ao final:
3.1 Diante de todo o acima exposto, requer-se seja reformado o despacho
decisório aqui atacado, para que seja reconhecida e declarada, em definitivo, a
homologação da declaração de compensação realizada por meio do PER/DCOMP
n° 27513.46466.180712.1.3.17-5893, diante do manifesto direito creditório da
empresa, em razão de todo o exposto na presente manifestação de
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.527 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.907759/2012-21
4
inconformidade, e tal como manifestamente comprova toda a documentação
carreada aos presentes autos.
3.2. Requer-se, outrossim - caso V. Sas. entendam que a prova documental
produzida por esta contribuinte não seja suficiente à comprovação do seu direito
creditório - seja determinada a realização de diligência, nos termos do que faculta
o art. 16 do Dec. n° 70.235/72, para que seja o crédito informado pelo sujeito
passivo, por meio de PER/DCOMP, devidamente averiguado pelos agentes fiscais
competentes para que reste evidenciado o cumprimento dos requisitos
necessários para aproveitamento do REINTEGRA - Regime Especial de
Reintegração de Valores Tributários para Empresas Exportadoras.
Em 12 de agosto de 2014, a contribuinte apresentou petição, acompanhada de
documentos (fls. 495-534) na qual informa que, em que pese ter apresentado
manifestações de inconformidade quanto ao indeferimento de parte de seu
crédito nos PERDCOMP apresentados para 1o, 2o e 3o Trimestres, pretende
regularizar sua situação fiscal. Aponta que, considerando para aferição dos
créditos a data de saída constante da nota fiscal, os valores relativos ao crédito do
REINTEGRA mudam, de forma que a contribuinte teria aproveitado crédito a
maior, considerando os três trimestres em questão, gerando, assim, um passivo
junto ao Fisco que foi devidamente quitado com os benefícios previstos na Lei no
12.996/2014.
Nestes termos, considerando que está impedida de retificar os pedidos de
ressarcimento em relação ao 2o, 3 e 4o trimestre de 2012, pugna que lhe seja
permitido "apresentar retificações ao pedido e ressarcimento (doc 05), e a
alocação do pagamento ao saldo remanescente em favor do fisco com os
benefícios da Lei no 12.996/2014, reconhecendo-se, assim, a quitação integral do
débito objeto do presente processo administrativo".
É o relatório.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ, tendo sido
proferido o Acórdão, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/04/2012
a 31/07/2012 ACÓRDÃO SEM EMENTA Acórdão sem ementa, de acordo com a
Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente reitera os
mesmos argumentos contidos na Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.527 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.907759/2012-21
5
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Como bem detalhado pela DRJ, verifica-se que “no que tange à petição de fls. 495-
534, apresentada posteriormente ao prazo da impugnação, cumpre à Unidade de Origem de
conhecê-la e tomar as providências cabíveis, inclusive, se for o caso, proceder a alocação do
pagamento parcial à exigência decorrente da não homologação de parte da compensação
pleiteada no PERDCOMP vinculado ao pedido de ressarcimento em análise. Passo a análise da
manifestação de inconformidade apresentada contra o indeferimento de parte do crédito
pleiteado no PER/DCOMP no 38811.55196.231112.1.5.17-0154”.
Nesse sentido, o presente processo trata do Regime Especial de Reintegração de
Valores Tributários para Empresas Exportadoras (Reintegra), instituído pela Medida Provisória no
540, de 2 de agosto de 2011, posteriormente convertida na Lei no 12.546, de 14 de dezembro de
2011, a qual sofreu alterações promovidas pela Lei no 12.688, de 18 de julho 2012.
Como sabido, o Reintegra tem como objetivo reintegrar valores referentes a custos
tributários federais residuais existentes na cadeia de produção de empresas exportadoras de
produtos manufaturados no País. O valor a ser ressarcido será calculado mediante percentual
incidente sobre a receita decorrente de exportações, a ser estabelecido pelo Poder Executivo
entre zero e três por cento. O valor apurado pela pessoa jurídica poderá ser utilizado para
compensação de débitos próprios relativos a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil
ou solicitado seu ressarcimento em espécie.
No entanto, verifica-se que a recorrente teve os créditos relativos ao Reintegra não
reconhecidos em razão da apuração das seguintes inconsistências:
C - Nota fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito; K - Enquadramento
operação de exportação não gera direito ao Reintegra R - Fabricante não consta
do Registro de Exportação T - Produto do Registro de Exportação não consta da
NF N - Nota Fiscal não comprova exportação com direito ao Reintegra.
Em relação a inconsistência "C" - Nota fiscal emitida fora do trimestre-calendário
do crédito, verifica-se que a recorrente alega que a fiscalização, em que pese levar em
consideração da data de saída constante da nota fiscal, enquanto a empresa utiliza para a
identificação do trimestre calendário a data do embarque da mercadoria, não indicou no
despacho decisório qualquer dispositivo de lei que fundamente a referida inconsistência.
Nesse sentido, acrescenta que pleito está de acordo com a legislação e que o
PERDCOMP foi transmitido após (i) o encerramento do trimestre-calendário que ocorreu a
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.527 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.907759/2012-21
6
exportação; e (ii) a averbação do embarque, não podendo ser negado seu direito de usufruir o
benefício fiscal.
De fato, o contribuinte que faz jus ao crédito do Reintegra, deverá apresentar o
PERDCOMP após o encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação, estando
presente, também, a averbação do embarque. No entanto, além desses requisitos, o contribuinte
deverá observar, ao formular o pedido de ressarcimento, a Instrução Normativa RFB no 1.224, de
2011, que alterou a Instrução Normativa RFB no 900, de 2008, para incluir, dentre outros, os
artigos 29-B e 29-C.
A Instrução Normativa RFB no 1.224, de 2011, foi revogada pela Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012, que, por sua vez, foi alterada pela Instrução
Normativa RFB no 1.529, de 18 de dezembro de 2014. Contudo, nos dispositivos de interesse à
espécie, não houve alteração quanto a seu teor.
Assim, como se depreende das Instruções Normativas supracitadas, o pedido de
ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra somente poderá ser transmitido depois do
encerramento do trimestre-calendário a que se refere o crédito e depois da averbação do
embarque. Estabelecem ainda que cada pedido de ressarcimento deverá se referir a um único
trimestre-calendário e ser efetuado pelo valor total do crédito apurado no período. E, por fim,
determinam que a identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito será realizada
em razão da data de saída constante da nota fiscal de venda.
No caso em apreço, o Despacho Decisório informa que foram incluídas “notas
fiscais emitidas fora do trimestre-calendário do crédito”. As notas fiscais em referência estão
arroladas na "Relação de Notas Fiscais, Declaração de Exportação e Registros de Exportação com
inconsistências apuradas", de onde se extrai que todas elas possuem data de emissão
correspondente ao primeiro trimestre de 2012, enquanto o pleito de ressarcimento se refere ao
segundo trimestre de 2012. Em razão desta irregularidade, foram glosadas 123 notas fiscais.
Ocorre que, como bem detalhado pela DRJ, a recorrente vem agora aos autos para
defender, em síntese, que a autoridade fiscal não indicou no Despacho Decisório a legislação que
embasou o indeferimento do pleito.
Em análise aos autos, verifica-se que não tem razão a contribuinte em sua
argumentação.
Isso porque o art. 170 do CTN é expresso ao afirmar que a lei poderá autorizar a
compensação, nas condições e sob as garantias nela estipuladas, exigindo que os créditos sejam
líquidos e certos. Ou seja, o contribuinte, ao apresentar o pedido de ressarcimento do Reintegra,
deverá inserir no mesmo os dados necessários a fim de comprovar seu direito líquido e certo,
observada a legislação de regência. Isso porque, nos pleitos de restituição, incumbe ao
contribuinte o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito.
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.527 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.907759/2012-21
7
Ademais disso, o Despacho Decisório é claro ao informar os motivos pelos quais o
pleito de ressarcimento foi deferido parcialmente.
Portanto, verifica-se que a recorrente teve pleno conhecimento dos fundamentos
da não homologação da compensação e pode exercer, sem qualquer restrição, seu direito de
defesa, o que se constata, facilmente, pelo arrazoado apresentado. Foram respeitados pela
autoridade administrativa, portanto, os princípios da legalidade, da motivação e do devido
processo legal.
Assim, considerando que a norma que disciplina a matéria determina que é a data
de emissão da nota fiscal de saída das mercadorias exportadas o dado utilizado para se
estabelecer a qual trimestre-calendário pertencem, para fins de crédito, e que o pedido de
ressarcimento somente pode se referir a um único trimestre-calendário, correta a exclusão das
notas fiscais em discussão, pois não pertencem ao 2o trimestre-calendário de 2012.
Por oportuno, cabe mencionar que em razão do caráter vinculado de sua atividade
(art. 142 do CTN) as autoridades administrativas tributárias estão obrigadas à observância da
legislação tributária vigente, nelas incluídas as Instruções Normativas.
Por outro lado, em relação a inconsistência T - produto do registro de exportação
não consta da nota fiscal, verifica-se que a recorrente reitera que não procede a assertiva
"Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal", pois, conforme exemplifica o
processo (pedido de venda) 611936, este possui dois NCMs e foi amparado pela emissão de duas
notas fiscais (83229 e 83230). A nota fiscal 83229 possui somente o NCM 8432900 e a nota fiscal
83230 os NCM 8208400 e 8432900.
Explica que o sistema não possuía vínculo entre o item do pedido com o anexo do
Registro de Exportação, portanto, estava sendo informado todos os anexos do Registro de
Exportação para as duas notas fiscais, porém, como as notas não possuem os dois NCM, mas
somente um deles, o Reintegra acusou erro.
Aponta que este fato ocorreu com relação à Nota fiscal no 3229, número de ordem
24, RE 12/55016.06-001, NCM 8208.40.00.
Pugna ainda pela observância e prevalência do princípio da verdade material e
invoca a aplicação do art. 147 do CTN, que prevê que equívocos meramente formais, facilmente
verificáveis pela autoridade administrativa, possam ser corrigidos ex officio.
No caso em questão, verifica-se que no PERD/COMP o contribuinte informou na
página 176 a Nota Fiscal no 83229, emitida em 11/05/2012, com "valor total" e "Valor Base Cálculo
Reintegra" R$ 101.507,98:
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.527 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.907759/2012-21
8

No entanto, consoante análise dos documentos apresentados pela recorrente,
dentre eles a cópia da Nota Fiscal 83299, constata-se que o "Valor Total dos Produtos"
corresponde a R$ 97.722,69, e os produtos listados ao NCM 8432900.
Como se observa, na apreciação do pleito de ressarcimento, foi apurado
corretamente o crédito do contribuinte, considerando-se "Valor Total" e "Valor Base Cálculo
Reintegra" o informado na Nota Fiscal, sendo incorreto o valor de R$ 101.507,98 declarado no
PERDCOMP, conforme se constata pelas imagens acima.
Isso porque o valor indeferido corresponde ao NCM 8208400, vinculado a RE no
12/551606-001, sendo que produto não está discriminado na NF 83229.
Dessa forma, não há, portanto, reparos a serem feitos acerca da NF no 83229.
Em relação ao pleito de retificação do PERDCOMP, em razão dos alegados erros,
observo, por oportuno, o que dispõe Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de
2012, estabelece que o pedido de retificação de declaração de compensação só pode ser efetuado
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.527 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.907759/2012-21
9
mediante a apresentação de documento retificador gerado a partir do Programa Per/Dcomp, e
enquanto pendente de decisão administrativa:
Art. 88. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 89 e 90 no que se refere à Declaração
de Compensação.
Assim, como o sujeito passivo apresentou a solicitação de retificação em momento
posterior a ciência do despacho decisório que negou o reconhecimento do crédito, o pedido não
pode ser acatado.
Em relação ao princípio da verdade material, invocado pela recorrente, e, ainda, à
vinculação da Administração pública aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade ampla defesa, contraditório, segurança jurídica,
interesse público e eficiência, listados no art. 2o da Lei no 9.784/99, estes vinculados aos arts. 5o, II
(legalidade) e 37 da Constituição Federal, como já mencionado no presente voto, o procedimento
adotado pelo Fisco está em consonância com a legislação de regência.
E, pertinente ao princípio da verdade, material, que informa o processo
administrativo fiscal, há que se considerar que o referido princípio destina-se a busca da verdade
para além dos fatos alegados pelas partes, autorizando o julgador a ir além dos elementos de
prova trazidos pelas partes. No caso em apreço, as provas e alegações apresentadas pelo
contribuinte evidenciaram-se improcedentes para os fins pretendidos e os autos estão instruídos
com elementos suficientes para a convicção desta julgadora, sendo desnecessário, portanto,
qualquer outro ato administrativo tendente a buscar a verdade material, tais como diligências, até
porque, a prova dos fatos alegados pelo contribuinte a ele incumbe e este tem a disposição os
instrumentos necessários para tanto.
Nestes termos, cumpre indeferir o pedido de diligência, porquanto entendo-a
desnecessária para o deslinde do feito, o que o faço com fulcro no art. 18 do Decreto no 70.235,
de 1972.
Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/996 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), o qual adoto como razão de decidir:
1. INCONSISTÊNCIA "C" - NOTA FISCAL EMITIDA FORA DO TRIMESTRECALENDÁRIO
DO CRÉDITO A contribuinte alega que a fiscalização, em que pese levar em
consideração da data de saída constante da nota fiscal, enquanto que a empresa
utiliza para a identificação do trimestre calendário a data do embarque da
mercadoria, não indicou no despacho decisório qualquer dispositivo de lei que
fundamente a referida inconsistência.
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.527 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.907759/2012-21
10
Acrescenta que pleito está de acordo com a legislação e que o PERDCOMP foi
transmitido após (i) o encerramento do trimestre-calendário que ocorreu a
exportação; e (ii) a averbação do embarque, não podendo ser negado seu direito
de usufruir o benefício fiscal.
De fato, o contribuinte que faz jus ao crédito do Reintegra, deverá apresentar o
PERDCOMP após o encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a
exportação, estando presente, também, a averbação do embarque.
Além desses requisito, o contribuinte deverá observar, ao formular o pedido de
ressarcimento, a Instrução Normativa RFB no 1.224, de 2011, que alterou a
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008, para incluir, dentre outros, os artigos
29-B e 29-C.
Transcrevo, por oportuno, o art. 29-C da IN RFB no 900, de 2008, in verbis:
Art. 29-C. O pedido de ressarcimento do Reintegra será efetuado pelo
estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora que efetue exportação de
bens manufaturados, mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário "Pedido de Restituição
ou Ressarcimento" constante do Anexo I, acompanhado de documentação
comprobatória do direito creditório.
§ 1o O crédito do Reintegra somente poderá ser apurado a partir de 1o de
dezembro de 2011.
§ 2o O pedido de ressarcimento do Reintegra somente poderá ser transmitido
após:
I - o encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação; e II - a
averbação do embarque.
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e II - ser efetuado pelo valor total do
crédito apurado no período.
§ 4o Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito,
levar-se-á em consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda do
produtor.
§ 5o É vedado o ressarcimento do crédito relativo a operações de exportação cujo
valor possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo
administrativo ou judicial.
§ 6o Ao requerer o ressarcimento, o representante legal da pessoa jurídica deverá
prestar declaração, sob as penas da lei, de que o crédito pleiteado não se
encontra na situação mencionada no § 5o.
§ 7o O pedido de ressarcimento poderá ser solicitado no prazo de 5 (cinco) anos
contados do encerramento do trimestre-calendário ou da data de averbação de
embarque, o que ocorrer por último.
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.527 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.907759/2012-21
11
§ 8o A declaração de compensação deverá ser precedida de pedido de
ressarcimento.
§ 9o O Reintegra aplicar-se-á às exportações realizadas até 31 de dezembro de
2012 (destaques acrescidos)
A Instrução Normativa RFB no 1.224, de 2011, foi revogada pela Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012, que, por sua vez, foi
alterada pela Instrução Normativa RFB no 1.529, de 18 de dezembro de 2014.
Contudo, nos dispositivos de interesse à espécie, não houve alteração quanto a
seu teor.
IN RFB no 1.300, de 2012 Art. 35. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao
Reintegra será efetuado pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora
que efetue exportação de bens manufaturados, mediante a utilização do
programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante o
formulário Pedido de Restituição ou Ressarcimento constante do Anexo I a esta
Instrução Normativa, acompanhado de documentação comprobatória do direito
creditório.
§ 1o O crédito relativo ao Reintegra poderá ser apurado somente a partir de 1o de
dezembro de 2011.
§ 2o O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra poderá ser
transmitido somente depois:
I - do encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação; e II -
da averbação do embarque.
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e II - ser efetuado pelo valor total do
crédito apurado no período.
§ 4o Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito,
levar-se-á em consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda do
produtor. (...)
§ 9o O Reintegra será aplicado às exportações realizadas até 31 de dezembro de
2012.
Alteração promovida pela Instrução Normativa RFB no 1.529, de 2014 (...)
Art. 35-B. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será
efetuado pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica, mediante a utilização do
programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante o
formulário Pedido de Restituição ou Ressarcimento constante do Anexo I a esta
Instrução Normativa, acompanhado de documentação comprobatória do direito
creditório.
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.527 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.907759/2012-21
12
§ 1o O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra poderá ser
transmitido somente depois do encerramento do trimestre-calendário a que se
refere o crédito e da averbação do embarque.
§ 2o Cada pedido de ressarcimento deverá referir-se a um único
trimestrecalendário e ser efetuado pelo valor total do crédito apurado no
período.
§ 3o Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito,
será levada em consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda.
(...) (destaques acrescidos).
2. INCONSISTÊNCIA T - PRODUTO DO REGISTRO DE EXPORTAÇÃO NÃO CONSTA
DA NOTA FISCAL A contribuinte argumenta que não procede a assertiva "Produto
do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal", pois, conforme exemplifica
o processo (pedido de venda) 611936, este possui dois NCMs e foi amparado pela
emissão de duas notas fiscais (83229 e 83230). A nota fiscal 83229 possui
somente o NCM 8432900 e a nota fiscal 83230 os NCM 8208400 e 8432900.
Explica que o sistema não possuía vínculo entre o item do pedido com o anexo do
Registro de Exportação, portanto, estava sendo informado todos os anexos do
Registro de Exportação para as duas notas fiscais, porém, como as notas não
possuem os dois NCM, mas somente um deles, o Reintegra acusou erro.
Aponta que este fato ocorreu com relação à Nota fiscal no 3229, número de
ordem 24, RE 12/55016.06-001, NCM 8208.40.00.
Pugna ainda pela observância e prevalência do princípio da verdade material e
invoca a aplicação do art. 147 do CTN, que prevê que equívocos meramente
formais, facilmente verificáveis pela autoridade administrativa, possam ser
corrigidos ex officio.
Como o sujeito passivo apresentou a solicitação de retificação em momento
posterior a ciência do despacho decisório que negou o reconhecimento do
crédito, o pedido não pode ser acatado.
3. PRINCÍPIOS APLICÁVEIS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VERDADE MATERIAL E
PEDIDO DE DILIGÊNCIA Por fim, no que tange ao princípio da verdade material,
invocado pelo contribuinte, e, ainda, à vinculação da Administração pública aos
princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade,
moralidade ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência, listados no art. 2o da Lei no 9.784/99, estes vinculados aos arts. 5o, II
(legalidade) e 37 da Constituição Federal, como já mencionado no presente voto,
o procedimento adotado pelo Fisco está em consonância com a legislação de
regência.
E, pertinente ao princípio da verdade, material, que informa o processo
administrativo fiscal, há que se considerar que o referido princípio destina-se a
busca da verdade para além dos fatos alegados pelas partes, autorizando o
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.527 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.907759/2012-21
13
julgador a ir além dos elementos de prova trazidos pelas partes. No caso em
apreço, as provas e alegações apresentadas pelo contribuinte evidenciaram-se
improcedentes para os fins pretendidos e os autos estão instruídos com
elementos suficientes para a convicção desta julgadora, sendo desnecessário,
portanto, qualquer outro ato administrativo tendente a buscar a verdade
material, tais como diligências, até porque, a prova dos fatos alegados pelo
contribuinte a ele incumbe e este tem a disposição os instrumentos necessários
para tanto.
Nestes termos, cumpre indeferir o pedido de diligência, porquanto entendo-a
desnecessária para o deslinde do feito, o que o faço com fulcro no art. 18 do
Decreto no 70.235, de 1972.
4. CONCLUSÃO Diante de todo exposto, voto por julgar a manifestação de
inconformidade improcedente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Portanto, à luz da decisão recorrida e do que mais consta dos autos, caberia à
Recorrente o esclarecimento das inconsistências apontadas pela fiscalização, o que de fato não
fez.
Ao contrário disso, a recorrente limitou-se em reproduzir as alegações apresentadas
na manifestação de inconformidade.
Ademais, em momento processual já avançado, a realização de diligência para o
exame de documentos que deveriam ter sido apresentados durante o procedimento fiscal ou, no
mais tardar, junto à manifestação de inconformidade, mostra-se descabida.
Dessa forma, descabe a realização de diligência relativamente à matéria cuja prova
deveria ter sido apresentada já em manifestação de inconformidade. Isso porque procedimento
de diligência não se afigura como remédio processual destinado a suprir injustificada omissão
probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.
Diante das considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 578
DF CARF MF
Original